Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705152-26.2022.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA APELADO: JOSE IRO SOUZA MORAIS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo a desistência do recurso pleiteada à fl. 1 ID 53236110, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator